Tribunal: TJMT
Processo: 1018788-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018788-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROSELY CONCEICAO DE ARRUDA FERRI - CPF: 102.806.261-34 (RECORRENTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ADILSON PINTO DE MORAES - CPF: 690.665.581-72 (RECORRIDO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), JULIA HELENA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 050.187.751-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

POSTAGEM DE CHARGE DA DEMANDANTE EM GRUPO DE WHATSAPP – SUPOSTA IMPUTAÇÃO DE POSIÇÃO NAZISTA – LIVRE DIREITO DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CALUNIOSA, DIFAMANTE OU INJURIOSA – INOCORRÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DE DIVULGAÇÃO PARA PUBLICO GERAL – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo provas da intenção de ofensa a honra objetiva, ou subjetiva, não ha que se falar em ocorrência de danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais decorrente de postagem de charge referente à parte recorrida, imputando-lhe suposta posição nazista.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que agiu no exercício do direito constitucional da liberdade de expressão.

2. Inexistência do dever de indenizar.

3. Ausência de violação ao direito de preservação da imagem da recorrida.

4. Inadequação da imputação da prática do crime previsto no art. 20, § 1.o, da Lei n.o 7.716/89.

5. Combate o valor dos danos morais estabelecidos em R$ 10.000,00.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que agiu no exercício do direito constitucional da liberdade de expressão.

Acolho tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a recorrente postou em rede social (whatsapp) 02 (duas) charges com o seguinte conteúdo a respeito da recorrida:

É de se observar que as charges sugerem que a recorrida tem vinculação com o movimento nazista, destacando a frase “Defendemos o AI-5 que acabe com o STF e o Congresso” (ID 119929170).

O recorrente explica que tais postagens visaram, unicamente, reforçar a sua liberdade de manifestação a respeito do fato noticiado pelos meios de comunicação à época, de que a recorrida e outras pessoas, foram alvo de investigação pelo Ministério Público Federal, acerca de sua participação em manifestação popular no dia 19.04.20, em que a recorrida, jornalista, tirou uma foto em frente a uma faixa com a inscrição “AI-5 Já”. Depois, teria a recorrida concedido entrevista dizendo que “dizendo que defende Bolsonaro na presidência com o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).” (site RDNEWS – 07.05.20) (ID 119929169).

É dentro desse contexto fático-jurídico que, a meu sentir e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, a postagem das charges, pelo recorrente, se inserem nos limites do seu livre direito de manifestação de seu pensamento, notadamente, diante do cenário político que as partes litigantes se encontravam à época dos fatos.

Com efeito, nãos e pode olvidar que a charge é um
“
desenho humorístico, com ou sem legenda ou balão, ger. veiculado pela imprensa e tendo por tema algum acontecimento atual, que comporta crítica e focaliza, por meio de caricatura, uma ou mais personagens envolvidas; caricatura, cartum.”
(https://www.google.com/search?q=chager+siginificado&rlz=1C1GCEA_enBR982BR982&oq=chager+siginificado&aqs=chrome..69i57j0i13l2j0i13i30l2j0i13i15i30l4j0i13i30.6847j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8) acessado em 29.07.22, às 12:30hs)

Nesse sentido de sátira, a charge, em geral, é desprovida da deliberada intenção de se imputar qualquer conduta caluniosa, difamante ou injuriosa, como é caso em testilha.

Ademais, resta consignar que o envio das charges ocorreu em um grupo de Whatsapp, sem comprovação de sua ampliação para o público em geral, restando à presunção de que a sátira alcançou, apenas, as pessoas integrantes daquele colegiado social, sem ampliação pública.

Em casos tais, assim tem se manifestado a jurisprudência:

TJRJ

Apelação Cível no: 0171549-17.2016.8.19.0001

Relatora: Desa. Cristina Tereza Gaulia

Ementa: Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais. Charge publicada pela ré utilizando a imagem do autor. Direito de liberdade de expressão versus direito à honra e à imagem. Conflito aparente que se resolve pela técnica da ponderação aplicada ao caso concreto. Liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também as duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como aquelas não compartilhadas pelas maiorias, resguardado o direito à indenização em caso de violação dos direitos à honra e à imagem. Jurisprudência consolidada do STF (ADPF no 130/DF e a ADI no 4451/DF), bem como na Suprema Corte estadunidense e nas Cortes Europeia e Interamericana de Direitos Humanos. Charge que se situa no campo do direito de sátira, do animus jocandi, sendo lícita quando não insultuosa. Instrumento de crítica, sobretudo política. Desenho inserido no contexto da atividade política do autor. Inexistência de animus difamandi. Prova dos autos que afasta a ocorrência de dano à honra subjetiva do autor. Inexistência de dano à imagem, considerado o crescimento político do autor mesmo após a publicação. Manutenção da sentença de improcedência. Desprovimento do recurso com majoração da verba honorária, na forma do art. 85, §11 do CPC/15.

2.
Inexistência do dever de indenizar.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

3.
Ausência de violação ao direito de preservação da imagem da recorrida.

Acolho pelas mesmas razões alinhavadas acima.

4.
Inadequação da imputação da prática do crime previsto no art. 20, § 1.o, da Lei n.o 7.716/89.

Acolho pelas mesmas razões alinhavadas acima.

5.
Combate o valor dos danos morais estabelecidos em R$ 10.000,00.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, afastei a ocorrência de danos morais no caso retratado nos autos, conforme acima explicitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022